Tribunal: TJDFT
Processo: 0722268-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA EM APENAS UMA DAS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA. ARTS. 42 E 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A valoração da quantidade da droga deve ser realizada na primeira ou na terceira fase de aplicação da pena, vedada a aplicação conjunta sob pena de “bis in idem”. Desse modo, a quantidade do entorpecente não pode ser utilizada para aumentar a pena-base do réu (art. 42 da Lei no 11.343/2006) e para conceder uma menor redução de pena na aplicação do benefício contido no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
2. Segundo o STF, a habitualidade no crime e o pertencimento a organizações criminosas devem ser comprovados pela acusação, não sendo possível que o benefício do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 seja afastado por simples presunção.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.